Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido para inclusão de litisconsorte. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de CHINAIDER DAS NEVES MARINS, lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja aluna é a filha da executada e de JANDER MESSIAS DE MARINS. Frustradas as tentativas de constrição de bens da devedora, o credor requereu a inclusão do genitor JANDER no polo passivo. Para tanto, sustentou que ambos os genitores têm o dever de educação para com os filhos e que, na forma do art. 1.644, do Código Civil, os cônjuges são solidariamente responsáveis pelas dívidas contraídas em prol da família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a inclusão de JANDER MESSIAS DE MARINS no polo passivo da execução. Inicialmente o agravante incluiu tão somente CHINAIDER no polo passivo do recurso. Oportunizada a regularização, requereu a inclusão de JANDER (ID 50506659). Preparo regular sob ID 49767273. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese as ponderações trazidas na petição retro, INDEFIRO a inclusão no polo passivo do genitor da menor, posto que a única responsável pela solicitação de matrícula (ID n. 108897970, página 1) e também responsável pela obrigação financeira (contrato de prestação de serviços ID n. 108897970, pagina 2) fora sua genitora (Sra. CHINAIDER DAS NEVES MARINS). Isto posto, concedo prazo de 5 dias, para que o exequente promova o regular andamento do feito, sob pena de arquivamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os títulos executivos devem representar obrigação líquida, certa e exigível que se verifique de sua simples leitura. No caso dos autos, o agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidor (fiador). Não se desconhece o entendimento jurisprudencial que toma corpo no Superior Tribunal de Justiça, acerca da possiblidade de inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução do contrato que tem por objeto a prestação de serviços educacionais do filho em comum. Mas segundo esse entendimento, essa solidariedade ou corresponsabilidade seria passível de reconhecimento em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo. Pelas mesmas razões, a própria corte superior não admite a inclusão do fiador do contrato de locação no polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença, quando ele não foi parte no processo conhecimento. Nesse sentido, o entendimento do colegiado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, não se vislumbra a iminência de dano grave de difícil ou impossível reparação, haja vista que o indeferimento da inclusão de litisconsorte não impede o credor de continuar diligenciando em busca de bens do devedor para saldar a dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação para incluir JANDER MESSIAS DE MARINS na condição de agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46